Tribunal: TJSP
Processo: 1013429-41.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS – Ausente a relação de consumo – Revogada a homologação concedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina ao equipamento (Medidor Volumétrico de Combustíveis – MVC) comercializado pela Requerida, o que tornou o bem impróprio ao uso a que se destina – Cabível a rescisão do contrato e a restituição dos valores

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS – Ausente a relação de consumo – Revogada a homologação concedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina ao equipamento (Medidor Volumétrico de Combustíveis – MVC) comercializado pela Requerida, o que tornou o bem impróprio ao uso a que se destina – Cabível a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos – Ausente o dano material (multa aplicada à Autora foi reembolsada pela Requerida, e descabida a condenação ao reembolso de eventuais multas aplicadas futuramente) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenar a Requerida à restituição do valor de R$ 60.426,77 – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO